Tribunal: CARF
Processo: 11030.720005/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720005/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.850 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
JURACY JOANA FINCO LOTTICI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. ADA ANTES DE 2012. DESNECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável pelo ITR, o contribuinte deve
comprovar a existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos requisitos
previstos na lei para ser considerada como uma área de preservação
permanente. Esta comprovação pode ser feita mediante Laudo Técnico emitido
por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica e que cumpra os requisitos das Normas ABNT.
Já com relação ao ADA, em razão da existência de orientação da PGFN, é
desnecessária sua apresentação, em relação à APP, para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.651/2012 (novo Código Florestal).
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA. NECESSIDADE.
Cabe ao contribuinte atestar a existência da referida área de reserva legal
mediante a averbação na matrícula do imóvel que informe expressamente a
área gravada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com
restabelecimento da Área de Preservação Permanente originalmente declarada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720005/2007-04
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720005/2007-04

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, das áreas de preservação permanente e áreas de
utilização limitada (reserva legal) declaradas pela contribuinte em DIAT, além do reajuste do
valor da terra nua, retificados com base em laudo de avaliação apresentado pelo próprio
contribuinte.
Com relação às áreas isentas, a glosa foi efetuada em razão da ausência de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (“ADA”) ao IBAMA, bem como em virtude da
ausência de averbação na matrícula do imóvel da área de reserva legal e da não comprovação da
existência da área de proteção permanente.
Acerca do VTN, a contribuinte foi intimado para apresentar a documentação hábil
para justificar os valores declarados. Em resposta, apresentou laudo de avaliação, contendo valor
da terra nua superior àquele informando em sua DIAT. Deste modo, os valores declarados foram
glosados, adotando como VTN os valores presentes no laudo apresentado pela contribuinte
durante a fiscalização.
A autoridade fiscal informou que “as declarações retificadoras apresentadas pelo
contribuinte foram canceladas uma vez que o mesmo estava sob procedimento fiscal, portanto
sem espontaneidade”.
Cientificado do lançamento, a RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que não basta a Administração afirmar a inexistência das
APP e ARL declaradas, devendo provar a inexistência, sob pena de validade das declarações
expressadas pela contribuinte, destacou o mapa juntado com laudo técnico que delimitam as APP
e ARL, para dizer, entre outros assuntos, estar sendo punido por ter mantido as áreas preservadas
e inalteradas. Alegou que a Lei determina não ser necessária a comprovação das APP e ARL no
momento da entrega da declaração e reproduziu jurisprudência judicial a respeito do tema e que,
em caso de os argumentos não serem suficientes, requereu a realização da perícia.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela manutenção das glosas efetuadas pela autoridade fiscalizadora, pois
não foram cumpridos os requisitos para comprová-las, já que não houve apresentação tempestiva
do ADA; além disso, não foi comprovado haver APP e ARL no imóvel objeto do lançamento.
Com relação ao VTN, a decisão afirmou se tratar de matéria não impugnada.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720005/2007-04

Recurso Voluntário
A contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, a RECORRENTE novamente alega que, restando demonstrado
nos autos a existência da área de preservação permanente e de reserva legal no imóvel de
propriedade da contribuinte, as mesmas devem ser excluídas da base de cálculo do ITR,
independente da averbação junto a matrícula do imóvel e/ou apresentação do ADA, além de
também alegar o cercamento de defesa por ter sido indeferido o pedido de perícia, motivo pelo
qual requer a nulidade da decisão.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.SNG.0619.REP.056.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Preliminarmente, infere-se do recurso voluntário que apesar da autoridade
fiscalizadora ter alterado o VTN, esta matéria não foi objeto do recurso voluntário, limitando-se
o mesmo a questionar a glosa das áreas de proteção permanente e de utilização limitada
declaradas pela contribuinte.
A RECORRENTE apenas demonstrou seu inconformismo com o fato de o VTN
constante no laudo por ele apresentado ter sido aceito por ser mais favorável à Administração.
Contudo, não houve qualquer questionamento quanto à idoneidade do laudo.
Sendo assim, mantem-se o VTN apurado pela autoridade lançadora.

PRELIMINAR
Nulidade em razão de indeferimento de perícia
Sobre o tema, a contribuinte não concordou com o indeferimento, pela DRJ, de
seu pedido de prova pericial.
No entanto, entendo que não merece reparo o acórdão recorrido.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720005/2007-04

Isto porque, a finalidade de uma perícia não é produzir prova em favor de
nenhuma das partes, mas apenas municiar o julgador na formação de sua convicção, mediante
saneamento de dúvida técnica existente nos autos.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende serem suficiente para
comprovar seu direito, razão pela qual não constitui cerceamento do direito de defesa o
indeferimento do pedido de realização de perícia cuja única finalidade seria suprir a deficiência
do sujeito passivo em comprovar o que alega.
Em outras palavras, o Fisco deve efetuar o lançamento nos casos em que não
restar comprovada a existência de área não tributável pelo ITR, cabendo ao sujeito passivo a
apresentação e comprovação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o
Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto
70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, a contribuinte tem o ônus de comprovar a existência da área, e não
deixar que essa prova seja feita pelo Fisco através de perícia, sob pena de glosa da referida área
de sua DITR.
Ademais, como será visto adiante, ainda que houvesse realização de perícia, ela
seria incapaz de alterar o lançamento uma vez que esbarraria no fato do não cumprimento de
requisitos formais pela contribuinte para aproveitar a dedução de áreas isentas do ITR.

MÉRITO
Trata-se de auto de infração lavrado em razão da glosa das áreas de preservação
permanente e de utilização permanente (reserva legal) declaradas pela RECORRENTE em sua
DIAT.
É necessário, de início, esclarecer o que se entende por áreas de utilização
limitada. Este conceito apenas pode ser encontrado no art. 16 da IN SRF no 60/2001, que
dispunha sobre as regras de apresentação da DITR, norma revogada pela IN no 256/2002, a ver:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720005/2007-04

Art. 16. São áreas de interesse ambiental de utilização limitada:
I - as áreas de reserva legal, onde a vegetação não pode ser suprimida, podendo apenas
ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, averbadas no registro de
imóveis competente, descritas no art. 16 da Lei No 4.771, de 1965, com redação dada
pela Medida Provisória No 2.080-63, de 18 de maio de 2001;
II - as áreas de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), destinadas à proteção
de ecossistemas de domínio privado, onde só pode ser permitida a pesquisa científica e
a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais, reconhecidas pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
mediante requerimento do proprietário, conforme o previsto no art. 21 da Lei No 9.985,
de 18 de julho de 2000, e no Decreto No 1.922, de 5 de junho de 1996;
III - as áreas de servidão florestal, onde o proprietário renuncia voluntariamente, em
caráter temporário ou permanente, a direitos de supressão ou exploração da vegetação
nativa, averbadas no registro de imóveis competente, após anuência do órgão ambiental
estadual, descritas no art. 44A da Lei No 4.771, de 1965, acrescido pela Medida
Provisória No 2.080-63, de 2001;
IV - as áreas comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico, mediante ato do órgão competente federal ou estadual, em caráter
específico para determinadas áreas do imóvel, conforme previsto no art. 10, § 1o, inciso
II, alínea "c" da Lei No 9.393, de 1996.
Parágrafo único. Para fins de exclusão do ITR, as áreas mencionadas nos incisos I e III
deverão estar averbadas no registro de imóveis competente por ocasião do fato gerador.
Apesar da norma ter sido revogada, é importante norte interpretativo, já que o
conceito de área de utilização limitada não foi mantido pela IN SRF no 256/2002.
Em suas defesas, a RECORRENTE afirma que o imóvel teria 82,3ha de área de
Reserva Legal, e 12,7ha de APP, informação obtida conforme laudo técnico apresentado. Assim,
não concordou com o acórdão recorrido por este ter sustentado a imprescindibilidade de
apresentação de documentos que atestem a averbação da reserva legal, bem como a apresentação
tempestiva do ADA. Afirmou que, quando constatada a existência de áreas isentas de tributação
(APP e ARL), a apresentação de documentos formais, expedidos por órgãos públicos, é fator
prescindível para a obtenção do benefício fiscal.
Em princípio, importante salientar que a glosa das áreas não ocorreu somente em
função da suposta não apresentação do ADA; a motivação da glosa se deu pela falta da efetiva
comprovação da existência das áreas isentas, mediante a apresentação de laudo técnico atestando
que as áreas assim declaradas atendem ao disposto na legislação pertinente. Especificamente em
relação à área de utilização limitada (reserva legal), faltou a sua averbação na matrícula do
imóvel.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pela RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem
o tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720005/2007-04

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720005/2007-04

Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.

Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720005/2007-04

estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001,
como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser capaz de
concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a utilização da
função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como instrumento de política
ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de
incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de
propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências, trata-se
de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor
fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que, após
a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam
com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica do
IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do Brasil,
evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de manter o
controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes de custeio da
atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de uma taxa de vistoria,
a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a existência das áreas excluídas de
tributação, poderia ensejar o lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo IBAMA
ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho e a natureza das
áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como fatores a evidenciar a
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720005/2007-04

relevância ou não da atuação administrativa em determinada propriedade. Assim, não
faria sentido aceitar que o contribuinte nada declare ao Ibama, não se submeta a
qualquer tipo de controle do Órgão ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso de
suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data da
ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir do favor
fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando as limitações
dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo diploma legal, pelas
quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que tratam de isenção não
comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação da autoridade administrativa
na constituição do crédito tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA
devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por
exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não
podendo ser um valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo
Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme se vê abaixo:
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720005/2007-04

1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720005/2007-04

 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação
suficiente para comprovar a sua existência independentemente de Laudo
Técnico.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a
analisar o caso concreto.

Áreas de utilização limitada (Área de reserva legal - ARL)
As áreas de utilização limitada são compostas pela área de reserva legal, pelas
áreas de reserva particular do patrimônio natural, e pelas áreas imprestáveis para a atividade
produtiva (estas últimas se declaradas de interesse ecológico, mediante ato do órgão competente
federal ou estadual).
No presente caso, em consulta ao auto de infração, verifica-se que se trata
integralmente de área de reserva legal. Tal conclusão pode ser extraída da leitura do
complemento da descrição dos fatos e enquadramento legal.
Pois bem, como pontuado, é possível a exclusão das áreas de reserva legal, ainda
que não tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja averbada na matrícula do
imóvel.
Ocorre que não é este o caso em comento. Conforme ressaltado pela própria
RECORRENTE, não houve qualquer averbação na matrícula do imóvel da existência de área de
reserva legal. Isto porque, no seu entender, a comprovação da efetiva existência desta área
através de laudo técnico supre a necessidade de efetuar a averbação da mesma.
Contudo, diferentemente do que aduz a RECORRENTE, para atestar a real
existência da área de reserva legal, é imprescindível a sua averbação na matrícula do imóvel,
conforme dispõe o art. 16, §8o (vigente à época dos fatos) e o art. 12, §1o, do Decreto no
4.382/2002 (Regulamento do ITR), abaixo transcrito:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720005/2007-04

sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, de fato, é condição
indispensável ao reconhecimento da mesma, nos termos do art. 11 da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal no 256/2002, a ver:
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Como exposto, a PGFN possuiu orientação no sentido de que “a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si”. Ou seja, quando da
declaração do ITR, não é necessário comprovar a existência da averbação; porém, isso não
significa que esta averbação seja dispensada. Ele deverá existir previamente ao pleito de isenção
da área na DITR.
Deste modo, ainda que exista laudo técnico atestando a existência de área de
reserva legal, é impossível seu aproveitamento para fins tributários sem a devida averbação desta
circunstância na matrícula do imóvel.
Portanto, deve ser mantido o lançamento neste ponto.

Da área de Preservação Permanente – APP
As APPs podem ser excluídas da base de cálculo do imposto, desde que atendidos
os requisitos legais.
No presente caso, o lançamento foi realizado em razão da ausência de
apresentação tempestiva do ADA, além da falta de comprovação de que as áreas assim
declaradas atendem ao disposto na legislação pertinente. Esta comprovação pode ser feita
mediante laudo técnico emitido por profissional habilitado e acompanhado de ART, conforme
disposto no termo de intimação inicial fiscal enviado à contribuinte.
Conforme exposto, para os fatos geradores ocorridos sob a vigência do antigo
código florestal, como no caso dos autos, é desnecessária a apresentação tempestiva do ADA
para exclusão das APPs da base de cálculo do ITR, em razão da existência de parecer da PGFN
favorável ao posicionamento dos contribuintes.
O laudo apresentado pela contribuinte está acompanhado de ART e mapas, além
de detalhada descrição sobre a cobertura vegetal e exploração vegetal, de modo que entendo ser
apto a ser utilizado como meio de prova.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720005/2007-04

Referido laudo atesta uma APP de 12,7051ha. No entanto, a RECORRENTE
declarou em DITR uma APP de apenas 5,0ha. Neste sentido, entendo ser possível reestabelecer
apenas a APP inicialmente declarada de 5,0ha.
É que apesar do laudo técnico atestar a existência de uma área de preservação
permanente maior do que a declarada, entendo não ser possível discutir, neste processo, o
excesso de 7,7051ha representado pela diferença entre a área apontada pelo laudo (12,7051ha) e
aquela declarada pela contribuinte em DITR (5,0ha).
Isto porque tal área foi assim declarada pela RECORRENTE em sua no DIAT,
não cabendo a alteração de sua própria declaração após o lançamento, pois as alterações
pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento pela contribuinte, mas sim de
verdadeira retificação de sua declaração.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720005/2007-04

do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
No presente caso, a RECORRENTE informou em sua DIAT que o imóvel era
composto de área de preservação permanente de 5,0ha, devendo este julgamento ficar adstrito a
tal valor. Deste modo, não pode neste momento a RECORRENTE pretender alterar a
composição declarada do imóvel, adequando-a à divisão informada no laudo de avaliação, posto
que seria revisão de lançamento, matéria cuja competência não é atribuída ao CARF, mas sim às
autoridades lançadoras.
Logo, tendo sido comprovada a existência de área de preservação permanente
mediante laudo técnico apresentado aos autos, entendo que merece parcial provimento o recurso
voluntário com relação a este tópico, apenas para acatar o valor da área inicialmente declarada.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, a fim de reestabelecer a área de preservação
permanente – APP originalmente declarada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital